Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-35.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-35.2019.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que são apelantes
AGIPLAN FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
BANCO AGIBANK S/A, é apelado NELSON VALERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram provimento
ao recurso, vencido em parte o relator sorteado, com declaração, e o 5o desembargador
que a ela adere. Acórdão com o 2o desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN, vencedor,
MATHEUS FONTES, vencido, EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de março de 2020
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1000059-35.2019.8.26.0218
APELANTES: AGIPLAN FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO E BANCO AGIBANK S/A
APELADO: NELSON VALERIO
COMARCA: GUARARAPES
VOTO No 33284
Apelação. Contrato bancário. Sentença de procedência, ante a
revelia do réu. Réu apelante que deduz alegações de fato não
apreciadas em primeira instância e junta documentos novos.
Impossibilidade de apreciação destes documentos e alegações.
Artigos 342 e 435, do Código de Processo Civil. Manutenção
da r. sentença.
Recurso não provido.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização foi,
considerada a revelia, julgada procedente pela sentença para os fins
constantes do dispositivo, condenado o réu nas custas, despesas
processuais e verba honorária de 10% do total.
Apelou o vencido. Discorre sobre a mitigação dos
efeitos da revelia. Houve contratação, recebimento e utilização do cartão
de crédito consignado pelo autor. Insurge-se contra a repetição do indébito
em dobro. Não há dano moral a indenizar. Requer condenação por
litigância de má-fé e revogação da justiça gratuita. Pede reforma ou
devolução do valor creditado em conta corrente.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
Trata-se, em breve síntese, de ação declaratória,
cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano
moral. A parte autora afirma sofrer descontos em seu benefício
previdenciário, na modalidade Reserva de Margem Consignável, sem que
autorizado a Instituição Financeira a proceder tais descontos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ação foi julgada procedente, em razão da revelia da
parte ré que, apesar de regularmente citada (fls. 115), deixou transcorrer
“in albis” o prazo de defesa.
Após a publicação da r. sentença, a parte ré apelou e
juntou aos autos documentos relativos à relação com o autor, ora apelado.
Respeitado o entendimento do Nobre, Douto e Culto
Desembargador Relator, Doutor Matheus Fontes, entendo não ser cabível,
in casu, a juntada de documentos novos em sede recursal, tendo em vista a
revelia da parte ré.
O artigo 344 do CPC dispõe que, não contestada a
ação, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.
O artigo 342 prevê que, após a contestação, só é lícito ao réu deduzir novas
alegações quando: relativas a direito ou fato superveniente; competir ao
juiz conhecê-las de ofício; ou, por expressa autorização legal, puderem ser
formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, o que, com o devido
respeito, não é o caso dos autos.
Por fim, o artigo 435, também do CPC, apenas admite
a juntada de documentos novos em casos especiais, os quais, respeitado
entendimento em sentido diverso, não se aplicam ao presente processo.
Dessa forma, os documentos juntados com a apelação
não se enquadram, com todas as vênias, nas exceções admitidas pela lei
processual para juntada após o término da fase de instrução.
Logo, objetivamente, se está diante de situação em que
o réu juntou documentos relativos à contratação com o autor apenas em
recurso de apelação, pois, em sede de primeira instância, se submeteu aos
efeitos da revelia.
Portanto, sempre respeitado o entendimento do Douto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nobre e Culto Desembargador Doutor Matheus Fontes, entendo que no
caso em tela os documentos novos não podem ser apreciados, devendo ser
mantida a r. sentença na forma como lançada nos autos.
Nesse sentido:
"Processo civil. Recurso especial. Revelia.
Deferimento de produção de provas pelo réu
revel. Possibilidade. Admite-se que o réu revel
produza contraprovas aos fatos narrados pelo
autor, na tentativa de elidir a presunção relativa
de veracidade, desde que intervenha no processo
antes de encerrada a fase instrutória. Recurso
especial conhecido e provido".
(REsp
677.720/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
10.11.2005, DJ 12.12.2005 p. 375)
"APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
INDENIZAÇÃO
CONTRATO DE CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO
-
REVELIA DOCUMENTOS
NOVOS
Hipótese em que a instituição financeira,
devidamente citada, não ofereceu contestação
Revelia decretada
Presunção relativa de
veracidade, que pode ser afastada pelas provas
dos autos Juntada de documentos, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelação
Documentos, no entanto, que não
podem
ser
considerados
como
novos

Impossibilidade de reabertura da fase instrutória
Alegações do autor consideradas verídicas, em
face da revelia e das provas dos autos

Preliminar
afastada".
"CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

DANOS MORAIS Instituição financeira que
não comprovou, durante a instrução, ter o autor
solicitado cartão de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento - Danos morais
caracterizados Indenização devida, devendo ser
fixada com base em critérios legais e doutrinários
Indenização mantida em R$6.000,00, quantia
suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo
tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes -
Decisão mantida - Aplicação do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP Tendo em vista o
trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido,
em sede recursal, majoram-se os honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC
- Apelo improvido."
(Apelação no 1004869-43.2018.8.26.0071, rel.
Des. Salles Vieira, órgão julgador 24a Câmara de
Direito Privado, j. 28.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação
monitória.
Compra
e
venda
de
imóvel. Revelia.
Documentos
juntados
em
apelação que não podem ser considerados, sob
pena de reabertura indevida da fase instrutória.
Inadimplemento comprovado. Procedência da
ação monitória acertada. Recurso improvido.
(Apelação no 1007066-11.2015.8.26.0609, rel.
Des. Maia da Cunha, órgão julgador 30a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, j. 22.05.2018).
DOCUMENTOS
NOVOS JUNTADOS
NA
FASE RECURSAL
EMAIL'S
TROCADOS
ENTRE
AS
PARTES
AO
LONGO
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL
-
IMPOSSIBILIDADE
INTELIGÊNCIA DO
ART.
397,
DO
CPC
DE
1973

DESNECESSÁRIO
O
DESENTRANHAMENTO,
BASTA
DESCONSIDERÁ-LOS
COBRANÇA
CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS

EXAMES
DE
IMAGEM - RÉ REVEL - APLICAÇÃO DOS
EFEITOS
DA REVELIA -
SENTENÇA
PROCEDENTE - Negado provimento ao recurso
(Apelação no 1005510-80.2015.8.26.0606, rel.
Des. Lucila Toledo, órgão julgador 15a Câmara de
Direito Privado, j. 07.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em razão do ora exposto, mais uma vez respeitado o
entendimento constante do culto voto do Eminente Desembargador Doutor
Matheus Fontes, entendo que possibilitar a juntada de provas novas em
sede de recurso após a revelia do réu implicaria em indevida reabertura da
fase instrutória.
Assim, não se conhecendo os documentos juntados
pelo réu em sede recursal, tem-se que os descontos no benefício
previdenciário do autor foram indevidos, de modo que, da mesma forma
como decidido na r. sentença, devem ser restituídos em dobro, bem como a
Instituição Financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização
por dano moral no montante de R$5.000,00.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
respeitado o posicionamento do Douto Nobre e Culto Desembargador
Doutor Matheus Fontes, nega-se provimento ao recurso. Em razão do ora
decidido a verba honorária deve ser majorada para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000059-35.2019.8.26.0218
Comarca: Guararapes
Apelantes: Agiplan Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento
e Banco Agibank S/A
Apelado: Nelson Valerio
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 46.911
O requerimento de justiça gratuita foi feito
na petição inicial e, uma vez deferido, cabia impugná-lo
na
contestação.
Ademais,
alegação
de
insuficiência
deduzida por pessoa natural é presumidamente verdadeira
(CPC, art. 99, § 3o), e não se provou o contrário (Nelson
Nery Junior, Comentários ao CPC, art. 100:3; parágrafo
único:4, pág. 479, RT, 2015). Não bastam alegações
genéricas para infirmá-la. Mantenho o benefício.
Presunção de veracidade da revelia tem força
relativa e pode ceder a outras circunstâncias, de acordo
com o princípio do livre convencimento do juiz (AgRg no Ag
587.279/RJ, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
17.12.04; REsp 434.866, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
18.11.02; AgRg no Ag 525.225/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJ 29.03.04; REsp 302.280/RS, Rel. Min. Menezes Direito,
DJ 18.02.02; REsp 261.310/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 27.11.00; REsp 287.872/RJ, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJ 04.02.02; REsp 334.922/SE, Rel. Min.
Felix Fischer, DJ 12.11.01; REsp 211.851/SP, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, DJ 13.09.99; REsp 104.136/SE, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJ 09.03.98; REsp 47.107/MT, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 08.9.97; REsp 57.283/SP, Rel.
Min. Assis Toledo, DJ 16.10.95).
Cabe
lembrar
que
documentos
podem
ser
oferecidos em outras fases e até mesmo na via recursal,
desde que ouvida a parte contrária e inexistente espírito
de ocultação premeditada e propósito de surpreender o
juízo, segundo firme orientação do Superior Tribunal de
Justiça (REsp 2.373/MT, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 11.06.90; AgRg no MS 12.093/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 01.07.08; REsp 181.627/SP, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99; REsp 183.056/RS, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 11.12.00; REsp 400.052/RS, Rel.
Min. Vicente Leal, DJ 14.10.02; REsp 518.303/AL, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; AgRg no Ag 540.217/SP,
Rel. p/ acórdão Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 03.04.06; REsp
1.121.031/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.11.10; AgRg
no REsp 1.183.661/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
21.06.13; AgRg no AREsp 101.873/SP, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe 28.06.12; AgRg no AREsp 167.845/RJ, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 03.08.12; REsp 466.751/AC, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ 23.06.03; AgRg no Ag 652.028/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 22.08.05; REsp 780.396/PB, Rel. Min.
Denise Arruda, DJ 19.11.07; AgRg no REsp 897.338/PR, Rel.
Min. Arnaldo Estevez Lima, DJe 19.10.09; AgRg no Ag
911.622/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
31.10.07; REsp 931.556/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
05.08.08; REsp 1.070.395/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Herman
Benjamin, DJe 27.09.10; AgRg no REsp 1.120.022/SP, Rel.
Min. Hamilton Carvalhido, DJe 02.06.10; AgRg no Ag
1.378.759/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13.05.11).
Contrariamente ao alegado, o autor, ao
contratar empréstimo consignado com o réu, também autorizou emissão de cartão de crédito consignado,
consoante comprovado a fls. 148/149 , cuja assinatura não
sofreu qualquer impugnação.
Demonstrou o apelante que o autor utilizara
cartão de crédito nessa modalidade para realizar migração
de saldo a débito no valor de R$ 1.099,45, bem como saque
no valor de R$ 500,00, cujo crédito foi admitido em
contrarrazões(fls. 151, 181 e 226), de modo que eventual
não pagamento do valor integral das faturas gera
incidência de encargos sobre saldo devedor, o que revela,
contrariamente ao alegado, que tinha perfeita ciência do
que contratara, em ordem a afastar de todo alegação de
desconhecimento da natureza da contratação e respectivos
encargos, fazendo cair no vazio alegação de falta de
informação adequada (fls. 151/193). Ademais, desde o ano
de 2015 as faturas emitidas são enviadas à residência do
autor, porém somente agora em 2019 este veio a ajuizar a
demanda (fls. 151/193).
Ressalte-se que o desconto pela constituição
de reserva de margem consignável observou a Lei 10.820/03,
com redação dada pela Lei 13.172/2015, bem como a
Instrução Normativa INSS/DC no 121/2005, alterada pela
Instrução Normativa n. 25/2008.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível
ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Não vislumbro litigância de má-fé sustentada
nas razões recursais.
Julgo improcedente a ação. Pelo autor o
pagamento das custas, despesas e verba honorária de 10% do
valor da causa, atualizado nos termos da Súmula no 14 do
STJ, observando-se na cobrança o art. 98, § 3o, do CPC
(fls. 110).
Ante o exposto, dou provimento em parte ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
10215803
8
10
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
10AA505E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000059-35.2019.8.26.0218 e o código de confirmação da tabela acima.